Tribunal: TJES
Processo: 5012211-04.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012211-04.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERIO VAZ ROSENDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil, sob alegação de ausência de indícios de autoria e pedido subsidiário de afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria para a pronúncia; e

(ii) estabelecer se a qualificadora de motivo fútil deve ser afastada na fase de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo desnecessário juízo de certeza.

A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, relatório policial e laudo cadavérico.

Os depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório indicam de forma convergente a participação do acusado, evidenciando indícios suficientes de autoria.

A prova oral demonstra que o acusado, durante discussão com a vítima, desferiu golpes de faca que resultaram em sua morte.

Eventuais controvérsias acerca da dinâmica dos fatos devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O afastamento de qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso.

Há indícios de que o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de discussão banal iniciada por troca de ofensas, devendo a análise definitiva ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012211-04.2026.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROBERIO VAZ ROSENDO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por

ROBÉRIO VAZ ROSENDO
,

contra a decisão de pronúncia (id. 18837382 – fls. 149/151), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitoria/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (
art.
121,
§
2º, inc
iso
I
I

do CP
).

Em suas razões (id 18837382 – fls. 177/185), a defesa requer a impronúncia, ao argumento de ausência de indícios de autoria, pleiteando, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora apontada.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, em 28 de novembro de 2010, no bairro Santa Marta, em Vitória/ES, o denunciado Robério Vaz Rosendo, agindo com intenção de matar, desferiu golpes de faca contra a vítima Marcelo José Matos Rodrigues, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte, conforme laudo de exame cadavérico.

Apurou-se que, na ocasião, vítima e denunciado, na companhia de terceiro, consumiam bebidas alcoólicas, quando passaram a trocar ofensas, iniciando discussão. Durante o desentendimento, o denunciado sacou uma faca e golpeou a vítima, que ainda tentou fugir, mas veio a óbito no local.

Evidenciou-se, ainda, que o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de desavença banal originada por troca de xingamentos.

Finda a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

De fato, a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Relatório de Atendimento ao Local do Crime (id. 18837382 – fls. 06/08 dos autos originais), Boletim de Ocorrência Policial (id. 18837382 – fls. 10/11), Laudo de Exame Cadavérico (id. 18837382 – fls. 41/42 dos autos originais) e Relatório Final de Inquérito Policial (id. 18837382 – fls. 86/89 dos autos originais).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
, com base nos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha Fábio Soares Santos afirmou ter presenciado o recorrente, conhecido como “Berinho”, em discussão com a vítima, a qual evoluiu para luta corporal, ocasião em que o acusado, portando uma faca, desferiu golpe contra a vítima. Relatou, ainda, que tentou intervir, momento em que sofreu lesão, e que os envolvidos se evadiram após o ocorrido, acrescentando desconhecer a motivação da briga, destacando que todos aparentavam estar sob efeito de álcool.

Já a testemunha Luiz Alberto Rosendo relatou que presenciou a discussão entre a vítima e o apelante, iniciada após troca de ofensas, a qual evoluiu para agressão física, ocasião em que o acusado sacou uma faca e desferiu golpes contra a vítima, que ainda conseguiu se afastar por alguns metros antes de cair. Informou, ainda, que houve tentativa de intervenção por terceiros, sem êxito.

Por fim, a testemunha Marcos Rosendo Tavares Filho declarou não ter presenciado o crime, tendo apenas encontrado a vítima gravemente ferida em frente à sua residência, vindo esta a óbito no local, relatando ter tomado conhecimento posterior de que houve discussão entre a vítima e o apelante, sem, contudo, confirmar a autoria.

Diante desse conjunto, os depoimentos, especialmente daqueles que presenciaram os fatos, revelam-se convergentes e suficientes para indicar a participação do acusado na prática delitiva.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de autoria, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incompatível com os elementos probatórios colhidos.

No caso em exame, entretanto, há indícios suficientes de que o delito, em tese, foi praticado por motivo fútil, porquanto decorrente de discussão banal, iniciada após troca de ofensas entre vítima e acusado, enquanto ambos ingeriam bebidas alcoólicas em estabelecimento comercial.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19032186),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.